Tribunal: TJSP
Processo: 2077272-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
res – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077272-02.2024.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada limitou o pedido de indenização por perdas e danos ao valor da multa compensatória (correspondente a 50% do "preço do produto na data da liquidação" ou do "preço do produto originalmente previsto no contrato, incidindo apenas sobre esse último juros e correção monetária"), determinando a apresentação de nova planilha de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada limitou o pedido de indenização por perdas e danos ao valor da multa compensatória (correspondente a 50% do "preço do produto na data da liquidação" ou do "preço do produto originalmente previsto no contrato, incidindo apenas sobre esse último juros e correção monetária"), determinando a apresentação de nova planilha de cálculo do débito pela Exequente, no prazo de quinze dias – Razoável a aplicação da multa compensatória, a título de prefixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual (nos termos do artigo 416 do Código Civil) – Não comprovadas as perdas e danos suplementares – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO